Tribunal: TJDFT
Processo: 0747092-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO. SUBSTABELECIMENTO DE PODERES A NOVOS ADVOGADOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO ANTERIOR. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. INOCORRÊNCIA. LEI No 11.419/06. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização, indeferiu o pedido de republicação e decretação de nulidade dos atos processuais formulado, considerando válidas as intimações eletrônicas realizadas.
2. Nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, haja vista o cerceamento de defesa. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
3. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE.
4. Trata-se, contudo, de nulidade relativa que pode ser afastada quando a parte, conquanto formulado pedido para que as publicações ocorressem em nome de advogado específico, obteve ciência dos atos, mediante registro efetuado eletronicamente do PJE pelo patrono primordialmente constituído nos autos, que permaneceu legitimado para patrocinar a demanda e defender os interesses do patrocinado.
5. Ocorridas as intimações na forma eletrônica, com a respectiva consulta da intimação no portal do PJE pelo advogado da parte, devem ser considerados válidos os atos praticados, ainda que não tenham sido dirigidos em nome do causídico específico indicado para as publicações.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.